Tribunal: TJES
Processo: 5034514-80.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034514-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEZER MATHIAS PATROCINIO
RECORRIDO: CARINA RODRIGUES TREVISAN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034514-80.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIEZER MATHIAS PATROCINIO

RECORRIDO(A): CARINA RODRIGUES TREVISAN

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Requerido
ELIEZER MATHIAS PATROCINIO
, visando a reforma da r. sentença de
ID 15498616
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Conforme extrai-se dos autos, trata-se de Ação Indenizatória proposta por CARINA RODRIGUES TREVISAN em face de ELIEZER MATHIAS PATROCINIO, na qual a autora pleiteia reparação por danos morais decorrentes de atropelamento ocorrido em 21/08/2021, na região conhecida como "Triângulo das Bermudas", Praia do Canto, Vitória/ES.

Narra a autora, na exordial (
ID 15498070
), que, por volta de 01h35 da manhã, enquanto estava parada na via conversando com um conhecido, foi atingida no pé esquerdo pelo veículo táxi conduzido pelo réu (Fiat Siena, placa QRF-8H87). Alega que o réu transitava na contramão de direção e em local/horário proibido para circulação de veículos ("Rua do Lazer"), evadindo-se do local sem prestar socorro.

A r. sentença de
ID 15498616
julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, reconhecendo a revelia do réu, que, devidamente citado e intimado, não compareceu à audiência de conciliação (
ID 15498589
). O réu foi condenado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Inconformado, o réu interpôs Recurso Inominado (
ID 15498617
), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa e violação ao contraditório, sustentando que a condenação se baseou em provas unilaterais. No mérito, nega a ocorrência dos fatos, afirmando não haver provas robustas de que tenha atropelado a autora ou agido com dolo/culpa. Requer a reforma da sentença para improcedência do pedido.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
destaco que a controvérsia se cinge à
responsabilidade civil do Recorrente pelo atropelamento narrado na inicial e à configuração de danos morais indenizáveis.

Nesse cenário, observo, inicialmente, que foi corretamente decretada a
REVELIA
do Recorrente na origem, uma vez que, conforme extrai-se do Termo de Audiência de
ID 15498589
, realizada em 22/10/2024, o réu, embora devidamente citado e intimado (conforme certidão positiva do Oficial de Justiça de
ID 15498591
), deixou de comparecer ao ato injustificadamente.

Com efeito, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a ausência do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

No caso em tela, todavia, a presunção decorrente da revelia não é isolada, mas sim
corroborada por robusto conjunto probatório
, o que afasta, de plano, a alegação recursal de "ausência de provas" ou decisão baseada apenas em "narrativa autoral".

A materialidade e a autoria do evento danoso restaram comprovadas pelos seguintes elementos:
i)

Boletim de Ocorrência e Inquérito Policial (ID 15498072)
em que, a autoridade policial, após investigação, concluiu que o veículo do Recorrente transitava, de fato, na contramão de direção e em horário proibido para veículos (Rua de Lazer), corroborando a dinâmica narrada pela autora; ii)
confissão do Recorrente na Fase Policial,
tendo o Requerido, em seu depoimento prestado na Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (constante no
ID 15498072
),
ADMITIDO
que que estava conduzindo o táxi Siena, placa QRF-8H87, no local e data dos fatos, que tinha ciência de que trafegava na
contramão de direção
e que ouviu
"gritos e xingamentos"
ao passar pelo local,
mas optou por seguir seu trajeto sob o pretexto de que "não viu ninguém caído".

Convém salientar que a oitiva do Requerido, notadamente a dinâmica dos fatos, confessando o ocorrido, é prova contundente de sua imprudência (tráfego na contramão e local proibido) e negligência (não parou para verificar os gritos que ouviu), derrubando a tese defensiva de negativa de autoria.

Outrossim, é importante salientar que os atestados e receituários médicos, datados de
21/08/2021
(mesma data do fato)
(ID 15498073)
, comprovam as lesões físicas sofridas pela Recorrida (entorse/distensão no tornozelo e necessidade de imobilização), estabelecendo o
nexo causal com o evento.

Portanto, não há que se falar em fragilidade probatória, na medida em que a conduta ilícita do Recorrente é patente, consubstanciada na violação das normas de trânsito (arts. 186 e 187 do CTB) e na omissão de socorro, o que gerou lesão à integridade física da autora.

Por conseguinte, quanto ao
dano moral
, este se configura diante da violação à integridade física da vítima e da angústia causada pela fuga do condutor. O comportamento do Recorrente, que atropela pedestre em via de lazer (onde a preferência é absoluta de quem caminha) e se evade, demonstra total descaso com a vida alheia, ultrapassando o mero dissabor.

O
quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado, proporcional e até módico diante da gravidade da conduta (fuga do local e lesão física), atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, não merecendo qualquer redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)